Tribunal: TJSP
Processo: 0000767-88.2012.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – Alegação do réu de que os cheques discutidos foram entregues ao autor a título de caução – O réu não comprovou esta alegação, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil – Não ficou demonstrado que o autor tivesse recebido os cheques em questão por força de acordo e exclusivamente em garantia de negócios jurídicos –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – Alegação do réu de que os cheques discutidos foram entregues ao autor a título de caução – O réu não comprovou esta alegação, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil – Não ficou demonstrado que o autor tivesse recebido os cheques em questão por força de acordo e exclusivamente em garantia de negócios jurídicos – Aquele que assina cheque sem preenchê-lo completamente, assume o risco decorrente de sua conduta, devendo arcar com os prejuízos dela advindos – A posse do cheque pelo credor acarreta a presunção da existência do crédito não satisfeito – Ação monitória procedente – Sentença mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 15%, majorados para 20%, sobre o valor da condenação, com a observação de ser o recorrente beneficiário da assistência judiciária gratuita. RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000767-88.2012.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante SIDNEI RAMOS
CUNHA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANTONIO APARECIDO
ROCHA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000767-88.2012.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No 17732
APELAÇÃO No 0000767-88.2012.8.26.0302 (2)
COMARCA: JAÚ 4a VARA CÍVEL
APELANTE: SIDNEI RAMOS CUNHA JUNIOR
APELADO: ANTONIO APARECIDO ROCHA JUNIOR
JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIA E
FAZZIO
AÇÃO MONITÓRIA CHEQUES Alegação do réu de que
os cheques discutidos foram entregues ao autor a título de
caução O réu não comprovou esta alegação, tal como lhe
competia, a teor do artigo 373, inciso II, do novo Código de
Processo Civil Não ficou demonstrado que o autor tivesse
recebido os cheques em questão por força de acordo e
exclusivamente em garantia de negócios jurídicos Aquele que
assina cheque sem preenchê-lo completamente, assume o risco
decorrente de sua conduta, devendo arcar com os prejuízos dela
advindos A posse do cheque pelo credor acarreta a presunção
da existência do crédito não satisfeito
Ação monitória
procedente Sentença mantida Recurso improvido.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS

Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil Honorários advocatícios fixados na sentença em 15%,
majorados para 20%, sobre o valor da condenação, com a
observação de ser o recorrente beneficiário da assistência
judiciária gratuita. RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de ação monitória ajuizada por ANTONIO
APARECIDO ROCHA JUNIOR contra SIDNEI RAMOS CUNHA JUNIOR,
julgada procedente pela respeitável sentença de fls. 302/306, cujo relatório
adoto, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 8.512,92,
acrescida de correção monetária e de juros de mora legais, a partir do
ajuizamento da ação. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
do valor da condenação, observado o benefício da gratuidade da justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000767-88.2012.8.26.0302 -Voto no
3
concedido à parte vencida.
Inconformado,
o
réu
recorreu
(fls.
314/319),
alegando, em síntese, que a prova oral produzida nestes autos evidenciava
que o autor tinha pleno conhecimento de que os cheques emitidos pelo
apelante eram destinados à caução do negócio que ele, juntamente com o seu
sócio, estava iniciando.
Ressaltou que, o depoimento prestado por Adão
Donizete Benedito Snoldo comprovaram a alegação de que os cheques, os
quais instruíram esta ação, bem como os demais cujas cópias acompanharam
a defesa, não estavam respaldados em qualquer negócio jurídico bilateral
subjacente.
Segundo o apelante, “aos olhos de Sidnei, o
apelado e Adão estavam iniciando um negócio em conjunto e exatamente por
consideração bem como na expectativa de conquistar a simpatia do então
sogro ele disponibilizou as folhas de cheque para serem utilizadas como
caução” (fls. 319)
Salientou que no verso de uma das folhas dos
cheques constava a anotação “Junior 3624-4313” (fls. 57), sendo que o
apelado confirmou em seu depoimento que se tratava do telefone de sua
banca de calçados. Outros cheques também possuíam a anotação no seu
verso, que fazia referência ao sr. Adão, e o vinculava à negociação de
calçados (fls. 53, 55 e 57)
Requereu, então, o provimento deste recurso, com a
reforma da r. sentença, a fim de julgar a ação improcedente, com inversão dos
ônus da sucumbência, e a imposição das penalidades relativas à litigância de
má-fé.
Recurso
tempestivo
e
desacompanhado
de
comprovantes de preparo por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000767-88.2012.8.26.0302 -Voto no
4
O recorrido apresentou contrarrazões (fls. 327/333),
pugnando pelo improvimento deste recurso.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória ajuizada por Antonio
Aparecido Rocha Júnior, visando ao recebimento de um crédito no valor de R$
8.512,92, representado por três cheques.
A r. sentença de procedência da ação, proferida a
fls. 87/89, foi anulada pelo v. acórdão de fls. 134/136, para possibilitar a
produção de provas, objetivando averiguar se as referidas cártulas foram
dadas em garantia e não como ordens de pagamento à vista.
Após a produção da prova oral, sobreveio outra
sentença de procedência da ação (fls. 302/306), contra a qual o réu se
insurgiu.
O recurso de apelação, no entanto, não comporta
provimento.
Com efeito, nos termos do artigo 700 do novo
Código de Processo Civil, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito
de exigir do devedor capaz: I o pagamento de quantia em dinheiro; II a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III o
adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”
Na espécie, a prova escrita apresentada pelo autor
consiste nos aludidos cheques juntados a fls. 8, emitido pelo réu, ora apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000767-88.2012.8.26.0302 -Voto no
5
títulos estes que perderam a eficácia executiva, mas podem embasar a ação
monitória, com fulcro no citado dispositivo legal.
O cheque representa confissão de dívida, cabendo
ao seu emitente, o ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo
Civil).
O réu, a seu turno, sustentou, em suma, que “os
cheques assinados pelo requerido e entregues ao sogro e requerente nada
mais objetivavam que constituir uma garantia aos vendedores e prestadores
de serviços da empresa destes últimos, sem os quais certamente teriam
grande dificuldade em conduzir o negócio, especialmente por não possuir
capital e não contarem com crédito algum na praça” (fls. 41)
Todavia, é bem de ver que o réu não comprovou
suas alegações, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do novo
Código de Processo Civil.
Na espécie, não ficou demonstrado que o autor
tivesse recebido os cheques em razão de acordo, e exclusivamente em
garantia de negócio jurídico.
Assim é que, a testemunha Adão Donizete, depondo
em Juízo, afirmou que entregou os mencionados cheques emitidos pelo réu,
ao autor para ajuda-lo, mas não foi sócio, porém esclareceu que não foi sócio
dele, tampouco participou da sua empresa.
Tal controvérsia foi bem analisada nos seguintes
tópicos da r. sentença:
“Deste modo, conclui-se a utilização dos cheques,
no caso, decorreu de relação exclusiva entre o requerido Sidney e seu então
sogro Adão Donizete Benedito Snoldo mediante uma entrega irrestrita e “em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000767-88.2012.8.26.0302 -Voto no
6
confiança” de inúmeras cártulas de cheque para finalidades inúmeras.
Deste modo, conclui-se que o autor Antônio recebeu
os cheques de Adão Donizete Benedito Snoldo tendo conhecimento inegável
de que provinham do genro dele, o requerido Sidney, porém, sem qualquer
evidência de ciência do teor do acordo entabulado entre Adão Donizete
Benedito Snoldo e o requerido Sidney note-se, neste aspecto, que reforça a
conclusão o teor do depoimento pessoal do requerido Sidney em que reiterou
que não conversou e nada entregou ao autor Antônio, nem efetivamente
soube as razões de desacordo entre o autor Antônio e Adão Donizete
Benedito Snoldo, mas apenas deduziu o conhecimento e o motivo do suposto
inadimplemento (especificamente aos minutos 11:00 a 12:07 e minutos 21:48 a
23:45).
Diante disso, a meu ver, ao autor Antônio não pode
ser oposta como causa de inexigibilidade dos cheques as relações pessoais e
familiares exclusivamente estabelecidas entre o requerido Sidney e Adão
Donizete Benedito Snoldo, com a devida vênia e máximo respeito,
especialmente diante da temerária assunção de riscos que o requerido Sidney
assumiu na entrega de inúmeros cheques assinados em branco sem qualquer
compromisso da destinação negocial consentiu efetivamente que Adão
Donizete Benedito Snoldo fizesse livre utilização dos cheques para
pagamentos e, portanto, assumiu os riscos de eventual inadimplência não
apenas em relação ao autor Antônio, mas em relação a todos os terceiros
credores ou beneficiários dos inúmeros cheques despejados no comércio em
geral (fls. 50/57).
E no caso específico, à medida que o requerido
Sidney não comunicou ou alertou o autor Antônio, nem a qualquer outra
pessoa, que efetivamente não garantia o pagamento dos cheques emitidos
pelo acordo formulado com o sogro Adão Donizete Benedito Snoldo, não pode
se eximir da responsabilidade pela obrigação cambiária assumida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000767-88.2012.8.26.0302 -Voto no
7
emitente do cheque” (fls. 305/306).
Por conseguinte, o réu não logrou demonstrar, tal
como lhe competia, a sua alegação de que o autor recebeu os cheques em
questão por força de acordo, ou exclusivamente em garantia de negócio
jurídico.
Como foi bem ponderado na r. sentença, “o que se
apurou efetivamente é que o terceiro Adão Donizete Benedito Snoldo
'emprestou' os cheques do requerido Sidney; posteriormente, repassou ao
autor Antônio. Mas o trânsito destes cheques não foi vinculado a este negócio
jurídico nem a qualquer outro especificamente” (fls. 304).
Acresça-se que o emitente, ao assinar os cheques,
responsabilizou-se pelo adimplemento da obrigação, nos termos do artigo 15
da Lei no 7.357, de 2 de setembro de 1985.
Neste sentido, vale lembrar o seguinte precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“"COBRANÇA CHEQUE EMISSÃO EM BRANCO
Irrelevância - Reconhecido que aquele que entrega cheque em branco a
outrem, corre o risco de tê-lo preenchido em valor, data e para finalidade
alheia à sua vontade, não podendo se eximir do pagamento do valor
constante da cártula Data inserta na cártula válida Prescrição afastada Apelo
improvido" "COBRANÇA CHEQUE CIRCULAÇÃO PORTADOR DE BOA-FÉ -
Alegação de que o título fora emitido em favor de terceiro Irrelevância Título
passível de circulação - Ausente prova da má-fé da portadora do título, deve a
ré honrar o pagamento da cártula Ação procedente - Apelo improvido."
"COBRANÇA
CHEQUE
EMPRÉSTIMO
ENTRE
PARTICULARES
-
AGIOTAGEM Reconhecido que o empréstimo em dinheiro entre particulares
não é ilegal - Apenas a cobrança de juros onzenários é defesa por lei, porém
não há qualquer indício deste fato nos autos Ação procedente Apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000767-88.2012.8.26.0302 -Voto no
8
improvido"
(TJSP;
Apelação
Cível
0023018-51.2008.8.26.0590;
Relator: Desembargador Salles Vieira; 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Vicente - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2013; Data de
Registro: 09/04/2013).
Por conseguinte, a posse do cheque pelo credor
acarreta a presunção da existência do crédito não satisfeito.
Destarte, considerando que o autor está na posse
dos cheques cobrados nesta ação monitória, e levando em consideração que
o réu não apresentou comprovante de quitação deste título, a presente ação
monitória foi, acertadamente, julgada procedente.
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11, do novo
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na sentença em
15% (quinze por cento) do valor da condenação, ficam majorados para 20%,
com a observação de ser o réu beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada neste recurso, para fins
de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR